Tribunal: TJMT
Processo: 1008108-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1008108-23.2020.8.11.0000
Vistos etc.
O Autor não juntou sequer a petição inicial.
Intime-se, portanto, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte ao PJE os documentos, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora